Tribunal: CARF
Processo: 19515.003033/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 1999, 2002
OMISSÃO DE RECEITA
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. O contribuinte foi seguidamente intimado a trazer documentos aos autos que esclarecessem as situações apontadas pela autoridade fiscal. Não afronta os princípios da legalidade e da tipicidade o Fiscal, após analisar os documentos acostados aos autos, manter o lançamento. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. O Livro Diário, ainda que seja documento elaborado pela própria empresa, é documento hábil e idôneo para comprovar a origem de depósitos bancários e movimentações financeiras nele registradas. Por conta da força probante da escrituração contábil em que se registraram as transações bancárias, somente a prova irrefutável de erro do registro contábil a cargo do sujeito passivo tem o poder de afastar essa presunção. TRIBUTAÇÃO DO LUCRO DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. Na venda a prazo ou a prestação de unidade imobiliária, com pagamento restante ou pagamento total contratado para depois do período-base da venda, o lucro bruto apurado poderá, para efeito de determinação do lucro real, ser reconhecido nas contas de resultado de cada exercício social proporcionalmente à receita da venda recebida, sendo registrado em conta específica de resultados de exercícios futuros, para a qual serão transferidos a receita de venda e o custo do imóvel, devendo o contribuinte manter registro permanente de estoque para determinar o custo dos imóveis vendidos, além do livro de registro de inventário contendo todos os imóveis destinados à venda. O diferimento da tributação do lucro imobiliário na medida da receita recebida é opção do contribuinte, que pode exercê-la mediante o cumprimento das condicionantes dispostas no artigo 413, do Decreto no 3.000/99. No caso, verificou-se existir receita, no ano-calendário de 1999, não oferecida à tributação, sob alegação de que, apenas em 2001 a obra estaria concluída e teria gerado receitas superiores aos custos. No entanto, os efeitos da postergação do pagamento dos tributos não foram devidamente comprovados. ARBITRAMENTO DO LUCRO. Na falta da apresentação de livros e documentos, cabível a figura do arbitramento. Tendo a acusação fiscal indicado a ocorrência de erros, vícios e deficiências na escrituração do sujeito passivo, inclusive a não escrituração da receita do período, e não tendo a recorrente trazido aos autos provas que pudessem infirmar a acusação fiscal, cabível o arbitramento do lucro, pois tais fatos se subsumem ao disposto no art. 530 do RIR/99. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. É cabível o abandono da escrita contábil mantida pela contribuinte e o consequente arbitramento do lucro tributável, quando restar demonstrado que a pessoa jurídica: ou não mantém escrituração contábil que preencha os requisitos da legislação comercial ou, quando a mantém, esta se apresenta de tal forma que os resultados indicados não são confiáveis. APLICAÇÃO DAS NORMAS AO CASO CONCRETO - LIMITES E ALCANCE. O agente fiscal e o julgador devem aplicar a norma que melhor se adequar ao caso concreto, respeitando, no caso do julgador do CARF, a Súmula no 2, assim como o art. 62 do Regimento Interno desde órgão. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À TAXA SELIC. Constatada a infração decorrente da omissão de receita, correta a aplicação da multa de ofício. Quanto ao cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC, este também tem previsão legal, não competindo à esfera administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas, competência exclusiva do Poder Judiciário. TRIBUTAÇÃO REFLEXA - DECORRÊNCIA. O decidido quanto ao IRPJ aplica-se, mutatis mutandis, à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova, caso da CSLL. PIS E COFINS.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003033/2004-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.475 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
EWF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999, 2002
OMISSÃO DE RECEITA
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. O
contribuinte foi seguidamente intimado a trazer documentos aos autos que
esclarecessem as situações apontadas pela autoridade fiscal. Não afronta os
princípios da legalidade e da tipicidade o Fiscal, após analisar os documentos
acostados aos autos, manter o lançamento. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. O Livro Diário, ainda que seja documento
elaborado pela própria empresa, é documento hábil e idôneo para comprovar a
origem de depósitos bancários e movimentações financeiras nele registradas.
Por conta da força probante da escrituração contábil em que se registraram as
transações bancárias, somente a prova irrefutável de erro do registro contábil a
cargo do sujeito passivo tem o poder de afastar essa presunção.
TRIBUTAÇÃO DO LUCRO DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. Na venda a
prazo ou a prestação de unidade imobiliária, com pagamento restante ou
pagamento total contratado para depois do período-base da venda, o lucro
bruto apurado poderá, para efeito de determinação do lucro real, ser
reconhecido nas contas de resultado de cada exercício social
proporcionalmente à receita da venda recebida, sendo registrado em conta
específica de resultados de exercícios futuros, para a qual serão transferidos a
receita de venda e o custo do imóvel, devendo o contribuinte manter registro
permanente de estoque para determinar o custo dos imóveis vendidos, além do
livro de registro de inventário contendo todos os imóveis destinados à venda. O
diferimento da tributação do lucro imobiliário na medida da receita recebida é
opção do contribuinte, que pode exercê-la mediante o cumprimento das
condicionantes dispostas no artigo 413, do Decreto no 3.000/99. No caso,
verificou-se existir receita, no ano-calendário de 1999, não oferecida à
tributação, sob alegação de que, apenas em 2001 a obra estaria concluída e
teria gerado receitas superiores aos custos. No entanto, os efeitos da
postergação do pagamento dos tributos não foram devidamente comprovados.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. Na falta da apresentação de livros e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003033/2004-71
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

documentos, cabível a figura do arbitramento. Tendo a acusação fiscal
indicado a ocorrência de erros, vícios e deficiências na escrituração do sujeito
passivo, inclusive a não escrituração da receita do período, e não tendo a
recorrente trazido aos autos provas que pudessem infirmar a acusação fiscal,
cabível o arbitramento do lucro, pois tais fatos se subsumem ao disposto no art.
530 do RIR/99. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. É cabível
o abandono da escrita contábil mantida pela contribuinte e o consequente
arbitramento do lucro tributável, quando restar demonstrado que a pessoa
jurídica: ou não mantém escrituração contábil que preencha os requisitos da
legislação comercial ou, quando a mantém, esta se apresenta de tal forma que
os resultados indicados não são confiáveis. APLICAÇÃO DAS NORMAS AO
CASO CONCRETO - LIMITES E ALCANCE. O agente fiscal e o julgador
devem aplicar a norma que melhor se adequar ao caso concreto, respeitando,
no caso do julgador do CARF, a Súmula no 2, assim como o art. 62 do
Regimento Interno desde órgão. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À
TAXA SELIC. Constatada a infração decorrente da omissão de receita, correta
a aplicação da multa de ofício. Quanto ao cálculo dos juros de mora com base
na taxa SELIC, este também tem previsão legal, não competindo à esfera
administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de normas
jurídicas, competência exclusiva do Poder Judiciário. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA - DECORRÊNCIA. O decidido quanto ao IRPJ aplica-se, mutatis
mutandis, à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova, caso
da CSLL. PIS E COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração de IRPJ, CSLL e autuações reflexas (PIS e COFINS)
apensadas a este auto, versando, substancialmente, sobre omissão de receita da EWF, por falta de
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

comprovação de movimentações bancárias e de adoção de método equivocado de apuração do
lucro decorrente da atividade imobiliária.
O procedimento fiscalizatório permitiu, à Fiscalização, a análise dos documentos
fornecidos pela empresa, levando às seguintes conclusões:
(a) quanto à escrituração: (i) Existiam lançamentos bancários que não foram
contabilizados; (ii) o contribuinte não apresentou registro de estoque e registro de inventário;
(b) quanto à movimentação bancária: (i) o contribuinte não comprovou parte dos
depósitos bancários, tanto aqueles que afirma serem empréstimos quanto os não identificados;
(ii) os depósitos comprovados foram apontados como recebimentos de clientes;
(c) quanto à forma de apuração do lucro real: (i) o contribuinte apura o lucro de
suas atividades somente após o término da obra, ainda que todas as unidades tenham sido
vendidas antes ou durante sua execução e as parcelas tenham sido recebidas mês a mês; (ii) o
contribuinte não apresentou dados suficientes e coerentes para a apuração do resultado
correspondente ao ano de 1.999.
Com base nas constatações acima, foi lavrado o Auto de Infração, no qual os
depósitos bancários foram considerados, por presunção legal, rendimentos omitidos, nos termos
do artigo 42 da Lei 9.430/96. E, por apresentar uma escrituração que, pelas inconsistências, não
permitia determinar o lucro real, além de não possuir alguns livros obrigatórios, o contribuinte
teve seu lucro arbitrado com base na hipótese prevista no artigo 530, II e III do RIR/99, tendo
sido aplicado o percentual de 9,6% sobre a receita bruta, previsto no art. 532.
Valores envolvidos:
 R$ 140.194,17, a título de CSLL;
 R$ 205.675,79, de IRPJ;
 lançamentos reflexos de PIS/COFINS, cujas autuações foram anexadas ao
presente PA, sendo R$ 81.750,36 de PIS - PA 19515003032/2004-27; e
R$53.324,29 de COFINS - PA l95l5.003031/2004-82.
Em 12/01/2005, a EWF apresentou sua impugnação com alegações que iam desde
a nulidade do auto de infração, passando pela existência de origem dos depósitos e adequação
das suas apurações fiscais até ilegalidade da multa e da aplicação da taxa SELIC.
Ao analisar a impugnação e as demais peças juntadas aos autos, a DRJ concluiu
pela necessidade de esclarecimentos adicionais para a devida instrução do processo. Foram,
então, juntados os seguintes documentos complementares: (a) Contratos de vendas das Unidades
dos edifícios (b) Planilha 1 - Comprovação da Origem dos valores constantes das planilhas 1, 2 e
3 anexas ao auto de infração do processo em epígrafe, e sua vinculação com lançamentos no
livro diário e boletos de cobrança; (c) Planilha 2 - Depósitos bancários contabilizados em contas
de empréstimos e adiantamento para futuro aumento de capital; (d) Volume IV - Planilha 3 -
Comprovação da Origem dos valores constantes das planilhas 1, 2 e 3 anexas ao processo em
epígrafe, e sua vinculação com lançamentos no livro diário e depósitos em contas correntes pelos
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

clientes boletos de cobrança; (e) Apuração do resultado do Edifício Kenzo e prova do
oferecimento à tributação (postergação) e DIPJ do ano em que foi oferecido à tributação.
De posse das informações complementares (fls. 901 e ss), a DRJ entendeu que a
contribuinte não havia, ainda, comprovado a origem de parte dos depósitos efetuados em suas
contas bancárias. E, tendo em vista que a receita declarada na DIPJ/2000 foi zero, a DRJ
considerou os depósitos bancários, por presunção legal, rendimentos omitidos e, pelas
inconsistências da escrituração, manteve o arbitramento do lucro da EWF.
No Recurso Voluntário (fls. 934 e ss), a Recorrente novamente alegou,
preliminarmente, nulidade da autuação, em razão de descumprimento de princípios
constitucionais em geral, destacando a estrita legalidade e a tipicidade.
Além disso, entendeu ter comprovado a origem dos depósitos bancários referentes
a adiantamentos e empréstimos, mediante apresentação dos Livros Razão e Diário.
Salientou que a forma de tributação prevista no art. 413 do RIR/99 – tributação da
receita de vendas conforme o recebimento - permite que os contribuintes adotem o procedimento
nela descrito, mas não obriga a sua realização, facultando a adoção de outro procedimento hábil
à determinação do lucro. Não especificou que método seria esse.
Segundo a EWF, ainda, a única obra em andamento durante o ano de 1999, Ed.
Kenzo, gerou despesas que superaram as receitas, não havendo lucro, e, por consequência,
inexistindo fato gerador e base de cálculo de IRPJ e CSLL. Supondo-se uma apuração de
resultados no ano de 1999, este teria sido zero. No entanto, ao término da obra, no ano de 2001,
o resultado total do empreendimento foi positivo, gerando lucro que foi, segundo a empresa,
submetido à tributação. Para a empresa, o AI deveria ter recomposto os dois lucros reais - o de
1999 e o de 2001 - e efetivado o lançamento pelo valor líquido, mediante a compensação do
lançado no exercício de 2001 e acrescendo-o dos juros relativos ao período postergado.
Ademais, a tributação, por arbitramento, de depósitos bancários diversos,
inclusive aporte de sócios, estariam contabilizados e teriam origem identificada; e em razão de
parte dos valores ter sido tributada em 2001, tributar em 1999 ocasionaria bis in idem.
Em outro tópico, defende que a desclassificação da escrita teria sido medida
equivocada, haja vista que os dados disponíveis eram absolutamente suficientes para apuração do
lucro real e os depósitos estariam contabilizados.
Quanto à alegação sobre a necessidade análise da constitucionalidade de normas,
alega pretender que “os julgadores da instância administrativa pronunciem-se sobre a
aplicabilidade das normas, e enforcem (sic) o cumprimento dos valores que informam os
princípios da legalidade e da probidade que informam a atividade administrativa.”
Para a Recorrente, “confrontando com várias normas a regular o mesmo objeto, o
julgador poderá verificar quais dentre delas estão mais de acordo com os princípios da
legalidade e da constitucionalidade. Aplicar uma norma em detrimento de outra, por qualquer
razão, desde que presente a necessária subsunção do fato objeto de exame, não equivale a
declarar a ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma, mas apenas implica em reconhecer a
existência de possíveis falhas na formulação do texto legal.”
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

Por fim, pede o cancelamento das multas juntamente com a infração principal e
pugna pela ilegalidade da aplicação dos juros à taxa SELIC.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A Recorrente, intimada em 17/12/2009, apresentou Recurso Voluntário em
15/01/2010. Tempestivo, portanto, este recurso, o qual também atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. Preliminar de Nulidade

Conforme descrito acima, a Recorrente pleiteia a decretação e nulidade das
autuações fiscais, por inobservância dos princípios da legalidade e da tipicidade.
Nas suas palavras: “A autuação, fugindo ao Princípio da Estrita Legalidade, faz
nascer exigência na ausência de fato ao qual a lei tributária possa ser aplicada. Violado ainda o
Princípio da Tipicidade, pela absoluta ausência de fato típico. Durante todo o período
abrangido pelo Auto de Infração, a Impugnante destinou todos os recursos para a construção de
seu único edifício, não tendo sido apurado lucro. Entretanto, a d. fiscalização, ao arrepio dos
princípios jurídicos, faz incidir a lei tributária em um vácuo fático.”
Essa alegação não merece prosperar, e, sem maiores delongas, demonstrarei por
quê.
A fiscalização, durante todo procedimento fiscalizatório, que durou de fevereiro a
dez/2004, concedeu inúmeras oportunidades à Recorrente de juntar documentos que fossem
suficientes para comprovar suas alegações e evitar o lançamento.
De posse desses documentos, o auditor fiscal considerou idôneos e pertinentes
aqueles considerados aptos a comprovar a origem dos recursos e autuou a Recorrente em
decorrência da falta de comprovação de parte dos depósitos bancários sem indicação de origem.
Não só a fiscalização se esforçou para encontrar justificativas para a
Contabilidade da empresa, mas a própria DRJ, ao receber pela primeira vez o processo, ao invés
de julgar, solicitou verificações complementares e nova análise de documentos. Ou seja, durante
todo o curso do processo foi oportunizado à empresa prestar esclarecimentos sobre suas
movimentações financeiras, operações e forma de tributação.
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

Todos os atos processuais foram embasados em normas legais constantemente
citadas, explicadas e repisadas pelos auditores, justamente com o fito de superar qualquer
alegação de ilegalidade ou de falta de tipicidade dos atos praticados pela Recorrente.
Na ótica da Recorrente, não existiria fato típico, por estarem comprovadas suas
movimentações e procedimentos fiscais/contábeis.
Ressalte-se que o art. 59 do Decreto no 70.235/72 determina serem nulos: (i) os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Ainda, por força do art. 53 da Lei no 9.784/99 “a Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.
E o art. 50 dessa mesma lei determina a necessidade de motivação dos atos
administrativos, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, nas situações ali
enumeradas, como, p. ex., quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham
ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam recursos administrativos etc. Ainda de
acordo com esse dispositivo legal, “a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”.
A Fiscalização adotou todos os procedimentos e teve conduta irreparável no que
tange a construir auto de infração fundamentado e plenamente válido, tendo concedido ao
contribuinte inúmeras oportunidades de defesa. Pautou-se, o tempo todo, em dispositivos legais
que fez questão de citar nos documentos produzidos, não deixando dúvidas quanto às razões da
autuação e sua fundamentação.
Não se verificou lavratura de atos por pessoa incompetente, nem vícios de
legalidade e todos os atos tiveram motivação, sempre claramente exposta para defesa da
Recorrente.
O CARF tem incontáveis decisões sobre o tema, dentre as quais, destaca-se a
proferida pela 1a Seção, 2a Câmara, 1a Turma de Julgamento, verbis:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2007, 2008, 2009 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. As normas que regulamentam a emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da
Receita Federal, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a
validade do lançamento, desde que não tragam prejuízo às defesas dos contribuintes.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. O contribuinte foi
seguidamente intimado a trazer documentos aos autos, bem como a esclarecer
situações apontadas em Termos de Constatação e Intimação Fiscal.
Processo: 15868.720257/2012-09, de 16/05/2018
Não tem êxito a Recorrente, portanto, ao tentar se socorrer sob a argumentação da
nulidade dos AIs, fundamentada em ausência de bases fáticas para a autuação. Há suficiente
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

material e fundamentação nos autos que refutam a sua tentativa de defesa baseada em “falta de
tipicidade por abundância de provas”. Apesar de fartas, abundantes, ao agente fiscal as provas
mostraram-se insuficientes para convalidar os procedimentos adotados pela empresa. Não basta,
portanto, existir volume expressivo de documentos juntados em um processo; a sua utilidade e
assertividade na demonstração dos fatos alegados é o fator relevante para afastar penalidades
fiscais.
Repise-se, ademais, que o Fisco fundamentou cada ato praticado e embasou tais
atos em documentos e informações, fornecidas pela própria Recorrente, para chegar ao resultado
apresentado.
Pode-se não concordar com as conclusões da Fiscalização, mas não se pode
desconstruir o trabalho realizado como se estivesse manchado pela pecha da completa
invalidade. O lançamento foi completo, bem fundamentado, legalmente válido e suas
consequências merecem ser analisadas na sequencia.
Dito isso, afasto a preliminar de nulidade.

2. Mérito
2.1. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
A Recorrente diz ter juntado ao processos provas das operações realizadas,
destacadas nos seus Livros Diário e Razão, além de ter apresentado contratos de mútuo e
extratos de suas contas.
A DRJ entendeu que as entradas do Livro Diário não seriam suficientes para
justificar a origem e realização das operações com o credor, por serem documentos elaborados
pela própria empresa e por não estarem acompanhadas de outras provas capazes de convalidar os
dados contábeis . Os lançamentos a débito nos extratos bancários não indicariam o destinatário
dos valores nem a motivação da transferência. De igual maneira, a apresentação de extratos
bancários não se prestaria a comprovar a capacidade financeira do credor. Teriam sido
solicitadas, então, cópias dos extratos bancários do credor ou outra comprovação de sua
capacidade financeira.
A questão aqui é analisar se os documentos apresentados pela empresa - extratos
bancários, boletos bancários, Livro Diário e tabela denominada “Da Origem dos Valores
Constantes das Planilhas 1 , 2 E 3 anexas ao Auto de Infração – Processo n° 1
9515003033/2004-71 e sua Vinculação com Lançamentos no Livro Diário e Boletos de
Cobrança (fls 1403)” seriam insuficientes para comprovar a origem dos recursos
Ressalte-se, preliminarmente, que as tabelas apresentadas pela empresa trouxeram
o cruzamento das informações bancárias, contábeis e contratuais que, se confirmadas, seriam
aptas a comprovar a origem dos recursos.
O julgador da DRJ analisou pormenorizadamente essas informações, e concluiu
que, foram identificados 34 depósitos dos 55 constantes das informações prestadas pela empresa.
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

Por isso foi mantida a tributação dos 21 depósitos bancários não identificados justificados, que
caracterizam omissão de receitas.
Da mesma forma, com relação aos 2 depósitos identificados pela contribuinte
como transferências entre suas contas correntes, a DRJ entendeu que também não estaria
comprovada a origem. E, com relação a empréstimo de R$ 10.000,00, a empresa juntou cópia
do Livro Diário, considerado insuficiente para comprovar a origem desse recurso.
Mesmo após hercúleo esforço do Julgador para tentar validar as origens das
movimentações financeiras da empresa, ainda remanesceram alguns saldos não comprovados ou
comprovados de maneira incompleta, dada a sua natureza. As documentações contábeis
apresentadas, Livros Diário e Razão, desacompanhados de outros documentos que deram origem
ao lançamento contábil, muitas vezes, não são suficientes para validar as movimentações
financeiras ocorridas na empresa.
Assim entenderam os julgadores nas decisões abaixo:
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2004 PROVA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL A escrituração contábil faz prova
contra a pessoa jurídica a que pertence quando não estiver lastreada por
documentos hábeis e idôneos para provar as operações registradas. OMISSÃO DE
RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
SALDO
CREDOR
DE
CAIXA.
PAGAMENTOS
NÃO
CONTABILIZADOS A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova.
Por conta da força probante da escrituração contábil que deu causa ao lançamento do
crédito tributário, somente a prova irrefutável do erro do registro contábil a cargo do
sujeito passivo tem o poder de afastar essa presunção.
Processo: 11060.000116/2010-31, de 11/09/2012, a Turma Especial da 1a Seção, Relator:
GUSTAVO JUNQUEIRA CARNEIRO LEAO

Ementa: ASSUNTO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OPERAÇÃO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A efetividade da ocorrência dos
empréstimos não pode ser comprovada a partir de meros instrumentos particulares
realizados por quem possui a livre disposição e administração dos bens societários,
devendo ser demonstrada a ocorrência das operações decorrentes de tais contratos
através de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado,
coincidente em datas e valores, além de a informação ter que constar dos Livros
escriturados pela empresa. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. Para
que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a
identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a
natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Processo: 19515.004636/2009-03, 08/06/2021, 2a Seção, 2o Câmara, a Turma, Nome do
relator: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

A jurisprudência colacionada do CARF entende sim, livros contábeis fazem
prova a favor das operações realizadas pelo contribuinte, desde que acompanhados de outros
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

documentos (contratos, extratos bancários, informações do credor etc) que suportem os
respectivos lançamentos.
Ante o exposto, afasto a pretensão da Recorrente de ter validados os depósitos e
movimentações desconsiderados pela DRJ. Considero válida a análise feita pela DRJ.

2.2 Tributação do Lucro na Atividade Imobiliária

O art. 413 do RIR/99 que prevê que “na venda a prazo, ou em prestações, com
pagamento após o término do ano-calendário da venda, o lucro bruto poderá, para efeito de
determinação do lucro real, ser reconhecido nas contas de resultado de cada período de
apuração proporcionalmente à receita da venda”, faculta aos contribuintes reconhecerem o
lucro proporcionalmente à receita de venda, no caso de venda a prazo/prestações.
Segundo a EWF, a única obra em andamento durante o ano de 1999, o Ed. Kenzo,
gerou despesas que superaram as receitas, deixando de produzir lucro, inexistindo fato gerador e
base de cálculo de IRPJ e CSLL. Supondo-se uma apuração de resultados no ano de 1999, este
teria sido zero. No entanto, ao término da obra, no ano de 2001, o resultado total do
empreendimento foi positivo, gerando lucro que foi, segundo a empresa, submetido à tributação.
Para a empresa, o AI deveria ter recomposto os dois lucros reais - o de 1999 e o de 2001 - e
efetivado o lançamento pelo valor líquido, mediante a compensação do lançado no exercício de
2001 e acrescendo-o dos juros relativos ao período postergado, o que não ocorreu.
Continua afirmando que “uma vez que os valores recebidos são efetivamente
destinados à continuação das obras e da construção das unidades, ou seja, para fazer frente aos
custos de produção, não há que se falar em existência de lucro enquanto os recebimentos dos
valores das vendas não ultrapassem o montante dos custos.”
Segundo a empresa, a apuração de lucros no ano calendário posterior, em 2001,
poderia ser verificada pelo exame dos Livros Diário e Razão dos anos 2000 e 2001, que estariam
em poder da fiscalização.
A meu ver, a faculdade concedida ao contribuinte para pagar após o término do
ano, o tributo devido sobre o lucro da venda a prazo é um benefício legal que lhe permite
postergar o reconhecimento de resultados auferidos parceladamente. O contribuinte pode diferir
o pagamento do tributo na medida em que receber a receita decorrente da venda a prazo.
Essa faculdade, contudo, não confere ao contribuinte o direito de deixar de pagar
o tributo no período em que auferir a receita ou em que receber valores decorrentes da venda. A
legislação não permite que somente se tribute a receita quando essas superarem os custos, como
argumenta a Recorrente.
De acordo com a empresa, ainda, não houve aferição de receita (por ser inferior
aos custos) no ano de 1999, o que ocorreu somente em 2001, ao término da obra, razão pela qual,
no máximo, deveriam ser reconhecidos os efeitos da postergação da tributação.
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

Para averiguar essa alegação, a DRJ analisou: (a) contratos de vendas das
unidades dos edifícios; (b) documentos visando a comprovação dos valores relacionados na
“Planilha 1”; e (c) documentos visando a comprovação dos valores relacionados na “Planilha 3”,
confirmando se referirem a recebimentos de clientes adquirentes de unidades do Edifício Kenzo,
portanto, configurando receita operacional que, a principio, deveria ter sido oferecida à
tributação em 1999, nos termos do § 2° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Considerando-se que, no caso em tela, os recebimentos ocorreram durante o ano
1999, a contribuinte deveria reconhecer, no ano-calendário de 1999, o lucro correspondente a
esses recebimentos (confrontando-as com os custos proporcionalmente). Daí o arbitramento do
lucro realizado. O procedimento da contribuinte de reconhecer o lucro apenas quando os
recebimentos superaram os custos, está equivocado, pois, conforme mencionado, o lucro deve
ser reconhecido na medida dos recebimentos.
De acordo com o julgador de 1a Instância, os documentos juntados aos autos não
se prestaram a comprovar os efeitos da postergação. Não se demonstrou, na DIPJ, que o
montante oferecido à tributação a titulo de “Receitas das Unidades Imobiliárias Vendidas",
referia-se aos valores recebidos em 1999 de adquirentes de unidades do Edifício Kenzo.
Também não foram identificados, no Livro Diário de dez/2001, os valores transferidos para o
resultado do exercício, relativos a transferência da obra, referiam-se a recebimentos de 1999.
Diante do exposto, das provas acostadas aos autos e do resultado de análise
realizado pelas autoridades fiscais, concordo com a conclusão destas autoridades. Por mais que
argumente e que tenha juntado documentos para corroborar suas alegações, a Recorrente não
logrou comprovar que tributou, em 2001, os resultados auferidos com a venda de unidades
imobiliárias do Ed. Kenzo.
A faculdade conferida pelo art. 413 do RIR/99 não dá direito ao contribuinte de
postergar tributo quando tiver recebido valores decorrentes de venda a prazo em determinado
ano. A legislação autoriza a realização do pagamento de forma proporcional ao recebimento, na
medida em que ocorrerem, mas jamais permitiu a postergação do pagamento para períodos
posteriores àqueles em que se auferiu a receita.
E, no caso em tela, ainda que se fosse considerar a hipótese da postergação para
fins de apuração do montante devido, não foi possível, diante das provas existentes no processo
apurar o quantum postergado.

Segue uma decisão do CARF sobre o assunto:

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2007, 2008, 2009 OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
INVIABILIDADE DA AUTORIDADE FISCAL IMPOR A TRIBUTAÇÃO DIFERIDA.
Na venda a prazo ou a prestação de unidade imobiliária concluída, com pagamento
restante ou pagamento total contratado para depois do período-base da venda, o
lucro bruto apurado poderá, para efeito de determinação do lucro real, ser
reconhecido nas contas de resultado de cada exercício social proporcionalmente à
receita da venda recebida, sendo registrado em conta específica de resultados de
exercícios futuros, para a qual serão transferidos a receita de venda e o custo do
imóvel, devendo o contribuinte manter registro permanente de estoque para
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

determinar o custo dos imóveis vendidos, além do livro de registro de inventário
contendo todos os imóveis destinados à venda. O diferimento da tributação do lucro
imobiliário na medida da receita recebida é opção do contribuinte, que pode exercê-
la mediante o cumprimento das condicionantes dispostas no artigo 413, do Decreto
no 3.000/99. Na ausência desses procedimentos, considera-se efetivada ou realizada a
venda da unidade imobiliária quando contratada a operação de compra e venda, ainda que
mediante instrumento de promessa ou qualquer outro documento representativo de
compromisso, não podendo a autoridade fiscal impor tal regime ao fiscalizado.
Processo: 15868.720257/2012-09, de 16/05/2018, 1a Seção, 2a Câmara, 1a Turma,
Relator: GISELE BARRA BOSSA

Neste caso, portanto, deve prevalecer a aplicação da norma sobre tributação de
receitas decorrentes da venda a prazo, o que significa que, identificadas, pelo agente fiscal, as
entradas correspondentes à receita da Recorrente, essas devem se submeter à incidência fiscal,
nos termos da lei.

2.3. Arbitramento do Lucro e Desclassificação da Escrita

2.3.1. Arbitramento do Lucro

O arbitramento do lucro decorreu do disposto no art. 530 do RIR/99, que
determina que ele ocorra quando (i) “o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro
real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; (ii) a escrituração a que estiver
obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para: a) identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária; ou b) determinar o lucro real; (iii) o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro
Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527”.

Conforme observou o auditor fiscal, a escrituração da contribuinte continha
deficiências que a tornaram imprestável para a determinação do lucro, além de a empresa não ter
apresentado o registro de estoque e o Livro de Registro de Inventário, obrigatórios para ela.

Portanto, a situação da contribuinte, de acordo com o Fisco, enquadrou-se nos
incisos II e III do artigo 530 do RIR/99.
Os fatos apresentados pela empresa, a meu ver, tornam a sua defesa inócua. Não
adianta a empresa dizer que entregou parte dos documentos e que essas informações incompletas
seriam suficientes para a apuração do lucro real. Além disso, houve livros importantes e
obrigatórios não apresentados, não deixando alternativa às autoridades fiscais que não o
arbitramento, seguindo os ditames legais, aos quais estão intrinsicamente ligadas. Da perspectiva
estritamente legal, na hipótese de vícios, erros, deficiências e na ausência de entrega de livros e
documentos obrigatórios, o fiscal DEVE arbitrar o lucro da empresa. Não arbitrar o lucro, diante
da situação documental da empresa seria, isso sim, extrapolar preceito legal e descumprir o dever
funcional que cabe a um agente público.
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

Ademais, mesmo após a fiscalização, após o julgamento de 1a instância, em todo
esse intervalo até aqui, a empresa ainda não apresentou os documentos que deveria, por lei,
possuir e disponibilizar, sempre que solicitada. Mesmo que tivesse apresentado os documentos
posteriormente, a empresa teria o lançamento efetuado por arbitramento, situação, inclusive, em
linha com a Súmula CARF n° 59:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal.
Mas nem assim, a empresa preocupou-se em apresentar os registros que faltavam.
Nesse contexto, não há como aceitar partes de documentos e tentar reconstruir a situação fiscal
com documentos que não são oficiais, por significar descumprimento da legislação e
jurisprudência em vigor.
Exemplos:

Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2003, 2004, 2005 ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO. Na falta
da apresentação de livros e documentos, cabível a figura do arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ERROS, VÍCIOS E DEFICIÊNCIAS NA
ESCRITURAÇÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA RECEITA. Tendo a
acusação fiscal indicado a ocorrência de erros, vícios e deficiências na escrituração
do sujeito passivo, inclusive a não escrituração da receita do período, e não tendo a
recorrente trazido aos autos provas que pudessem infirmar a acusação fiscal, cabível
o arbitramento do lucro, pois tais fatos se subsumem ao disposto no art. 530 do
RIR/99. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de receita com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS.
DECORRÊNCIA. A procedência do lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
implica manutenção das exigências fiscais decorrentes dos mesmos fatos.
Processo: 10909.002949/2008-30, de 04/07/2012, Relator: Selene Ferreira de Moraes

Ementa: IRPJ - DESCLASSIFICAÇÃO DE ESCRITA - ARBITRAMENTO DE
LUCRO - É inteiramente procedente o arbitramento procedente o arbitramento de
lucros por desclassificação da escrita, quando esta não obedece ao estabelecido na
legislação comercial e fiscal e, além disso, é realizada de forma resumida, sem a
adoção de livros auxiliares para registro individual, com inobservancia do disposto
no artigo 47, inciso lll da Lei no8981/95, impossibilitando, assim a verificação da
correta apuração do lucro real.
processo: 13819.002494/98-44, de 16/09/2004, Relator: Natanael Martins

Ementa: IRPJ - ARBITRAMENTO - LIVROS AUXILIARES - PRAZO - A falta de
apresentação de livros auxiliares autoriza o arbitramento do lucro, desde que o
contribuinte tenha sido intimado, de forma clara e objetiva, acerca do livro
desejado, bem como tenha sido concedido pelo fiscal autuante prazo razoável para
seu atendimento. IRPJ - ARBITRAMENTO - MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO
Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

CONTABILIZADO. Descabe o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, em razão da
falta de contabilização de movimento bancário, quando não demonstrada a
imprestabilidade da escrituração comercial, com a conseqüente impossibilidade de
apuração do lucro real. LANÇAMENTOS REFLEXOS - IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. - A solução
dada ao litígio principal, relativo ao imposto de renda da pessoa jurídica, estende-se aos
litígios decorrentes, quando tiverem por fundamento o mesmo suporte fático. Recurso
Provido. ( D.O.U, de 04/05/98).
Processo: 10937.000192/94-18, 17/02/1998, Relator: Edson Vianna de Brito

Por descumprir a lei, no que tange à obrigatoriedade de manutenção de livros e
documentos contábeis/fiscais em ordem, a empresa está sendo punida pelo arbitramento.
É o que diz a lei e a jurisprudência administrativa, portanto, adequado o
arbitramento.

2.3.2 Desclassificação da escrita

A contribuinte tem como atividade principal a construção civil, cujas normas
estão estabelecidas na IN/SRF n° 84/79. Observem-se, em especial, os itens 3.1 e 4.11, que
tratam da obrigatoriedade de a contribuinte manter registro permanente de estoque, o que não a
dispensa da obrigação de possuir e escriturar o livro de inventário, previsto na legislação do
imposto de renda.

A todo momento, ao analisar os documentos/informações apresentadas pela
Recorrente, tanto o auditor fiscal da DRF quanto o julgador da DRJ classifica-os como
insuficientes, imprestáveis, incompletos e/ou não condizentes com a realidade.
De acordo com a Fiscalização, em resposta à última solicitação feita, “os
depósitos foram identificados da seguinte forma a) parte seriam recebimentos referentes a
unidades imobiliárias em construção e, para estes, contribuinte apresentou comprovação; b)
alguns depósitos seriam empréstimos. Intimado a comprovar a origem destes empréstimos,
apresentando o extrato bancário do credor, no caso de depósitos em cheques ou demonstrando a
sua capacidade financeira para os pagamentos em dinheiro, o contribuinte não logrou fazê-lo
até o presente momento. Ressalte-se que a maior parte destes empréstimos não foi
contabilizada; c) o restante corresponde a créditos bancários não identificados pelo
contribuinte”.

1 3.1 — O contribuinte deverá manter registro permanente de estoque, para determinar o custo dos imóveis
vendidos.

4.1 — A exigência do registro permanente de estoque não dispensa o contribuinte da obrigação de possuir e
escriturar o livro de inventário previsto na legislação do imposto sobre a renda, sendo função daquele subsidiar este,
principalmente no que se refere à determinação do custo e discriminação dos imóveis em estoque por ocasião do
balanço.
Fl. 1906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

Mesmo com a entrega de uma tabela denominada “Da Origem dos Valores
Constantes das Planilhas 1 , 2 E 3 anexas ao Auto de Infração – Processo n° 1
9515003033/2004-71 e sua Vinculação com Lançamentos no Livro Diário e Boletos de
Cobrança (fls 1403)”, o auditor fiscal não se sentiu confortável para validar as informações e a
contabilidade da EWF. Não obstante, percebe-se um esforço verdadeiro dos agentes públicos em
conceder oportunidades para que a EWF apresente novas informações e complemente aquelas
encaminhadas, o que denota a busca pela verdade material.

A Recorrente, ao invés de apresentar o que lhe foi solicitado - documentos de
elaboração e manutenção obrigatória – defende-se alegando que a “desclassificação da escrita
teria sido medida equivocada, haja vista que os dados disponíveis eram absolutamente
suficientes para apuração do lucro real e os depósitos estariam contabilizados”.
É verdade que a maioria dos depósitos está contabilizada; isso se reconhece como
prova de adequação documental. Todavia, os dados disponíveis não seriam absolutamente
suficientes para apuração do lucro real, pois inclusive faltaram livros de apresentação
obrigatória, que, por si só, já ensejariam arbitramento, como explorado anteriormente.
Há vários exemplos da busca de informações comprobatórias das alegações da
empresa nos autos, cruzamento de informações, tentativas de confirmar o quanto alegado. No
que foi possível, desconsiderou-se a presença de qualquer ilícito fiscal e se abonou o
procedimento da Recorrente; naquilo que não foi possível, o auditor justificou, embasou na
legislação e autuou, dando cumprimento às suas obrigações legais.
De fato, conforme ventilado pela Recorrente, “Reiterada e incontroversa é a
jurisprudência administrativa no sentido de que o arbitramento do lucro, em razão das
consequências tributáveis a que conduz, é medida excepcional, somente aplicável quando no
exame de escrita a Fiscalização comprova que as falhas apontadas se constituem em fatos que,
camuflando expressivos fatos tributáveis, indiscutivelmente, impedem a quantificação do
resultado do exercício. A falta de escrituração de depósitos bancários ou mesmo de contas
correntes bancárias não são suficientes para sustentar a desclassificação da escrituração
contábil e o consequente arbitramento dos lucros.” 10865.002474/2005-92, 24/05/2007, 1a
Seção, 1a Câmara, Relatoria de Paulo Roberto Cortez.
Vendo por outro ângulo, a mesma 1a Seção, 1a Câmara, no Processo
10880.023046/90-21 entendeu que “é cabível o abandono da escrita contábil mantida pelo
contribuinte e o consequente arbitramento do lucro tributável, quando restar demonstrado que a
pessoa jurídica: ou não mantém escrituração contábil que preencha os requisitos da legislação
comercial ou, quando a mantém, esta se apresenta de tal forma que os resultados indicados não
são confiáveis.”
Assim, por ter sido constatada a existência de informações não contabilizadas, não
comprovadas e pela ausência de livros obrigatórios, deve ser aplicado, à Recorrente, o
tratamento que a legislação determina, acatando-se as conclusões da DRJ.

2.4. Alcance da Análise de Normas pelo Julgador Administrativo
Fl. 1907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

A empresa defende que “os julgadores da instância administrativa pronunciem-se
sobre a aplicabilidade das normas, e enforcem (sic) o cumprimento dos valores que informam os
princípios da legalidade e da probidade que informam a atividade administrativa.”

A EWF reconhece que isso não seria decidir sobre a constitucionalidade de
normas, ato vedado a um julgador do CARF (art. 62 do Regulamento Interno), mas exercitar a
hermenêutica jurídica de modo a se escolher uma lei em detrimento de outra, poder esse que o
julgador teria de subsumir os fatos à norma que melhor lhes emoldurar. Em outras palavras, para
aplicar uma lei ao caso concreto, seria necessário analisar todo o conjunto jurídico que trata do
tema e optar pela alternativa que melhor se enquadre ao fato apresentado e que esteja mais
aderente aos princípios da legalidade e da constitucionalidade.

Pois bem. A despeito de a Recorrente ter esclarecido que esse tópico não tratava
de o CARF tergiversar sobre a inconstitucionalidade de leis, reforço essa limitação do julgador,
citando a Súmula abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Estabelecido esse primeiro limite à atividade do Julgador administrativo,
passemos à análise do pleito da Recorrente: que o julgador escolha a lei que melhor reafirmar os
princípios da legalidade e da constitucionalidade.

A autuação e a decisão da DRJ tomaram por base: o artigo 47, inciso ll, da Lei n°
8.981/95; os artigos 27, inciso I, e 42 da Lei n° 9.430/96; os artigos 413, 530, inciso II, 532 e 537
do RIR/99 e a IN/RFB no 84/79.
Todos esses dispositivos têm total conexão com o caso concreto, que a eles pode
se subsumir, atendendo aos princípios da legalidade e da tipicidade que repetidamente ocupou a
defesa da Recorrente. A escolha dos mencionados dispositivos se encaixa perfeitamente nos
fatos trazidos a julgamento.
Vejamos:
 Art. 47, II da Lei no 8.981/95: determina o arbitramento do lucro quando a
escrituração do contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária; ou determinar o lucro real;
 Art. 27, I, da Lei no 9.430/96, tratando da base de cálculo do lucro arbitrado; e
42 dessa Lei, sobre as situações que caracterizam omissão de receita;
 Art. 413; 530, II; 532 e 537 do RIR/99: tratam, respectivamente, de apuração
do lucro na venda a prazo ou à prestação; arbitramento do lucro no caso de a
escrituração do contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a
movimentação financeira e determinar o lucro real;
 IN no 84/79: estabelece normas para a apuração e tributação do lucro nas
atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis.
Fl. 1908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

Como se depreende da lista acima, as normas escolhidas pela autoridade fiscal
não o foram de forma aleatória ou em desatendimento às boas práticas de aplicação das leis a
casos concretos. A legalidade e a tipicidade foram preservadas pelos agentes responsáveis pela
fiscalização, autuação e posterior julgamento em 1a instância desse caso. Reforce-se que os
auditores fiscais não optaram por norma “menos constitucional” ou “mais prejudicial” à
contribuinte. Todos os artigos que fundamentam a autuação e a decisão da DRJ são plenamente
aplicáveis às situações verificadas na empresa
Por todo o exposto, discordo dos argumentos de defesa apresentados pela
Recorrente e nego provimento a este tópico também.

2.5. Incidência de Multa e de Juros Selic no Lançamento

A aplicação de multa de ofício está vinculada à manutenção da autuação, total ou
parcialmente. Assim, caso se conclua pela pertinência do lançamento, a multa será devida, nos
termos previstos no art. 44, I, da Lei no 9.430/96.

A multa não será cancelada caso remanesçam saldos a serem cobrados da
empresa, a serem oportunamente apurados.

No tocante à incidência de Juros à taxa SELIC, importa destacar que esta é devida
por força da Lei n.o 9.065/95, art. 13, em consonância com o art. 161, §1o do CTN, que admite
taxa diversa de 1% ao mês, desde que prevista em lei.

Além da citada legislação, cabem, no presente caso, as prescrições contidas nas
Súmulas no 4 e 108 do CARF, abaixo transcritas:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Portanto, multa e juros incidirão sobre o valor principal do saldo remanescente
devido pela Recorrente, a ser apurado.

2.6. Lançamentos Reflexos – CSLL, PIS e COFINS
As conclusões ora expostas deverão ser estendidas à CSLL e ao PIS e COFINS,
que tiveram lançamentos em processos inicialmente apartados, mas que foram posteriormente
reunidos no presente processo.

Fl. 1909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003033/2004-71

Isto posto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1910
DF CARF MF
Documento nato-digital